Tribunal: TJES
Processo: 5007870-65.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007870-65.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TADEU GONZAGA LORENZON e outros (2)
RECORRIDO: ARMANDO CESAR SACCONE QUIMQUIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007870-65.2023.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
TADEU GONZAGA LORENZON, DECIO JOSE LORENZON, EULER LORENZON

RECORRIDO:
ARMANDO CESAR SACCONE QUIMQUIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERTINÊNCIA DOS SUSCITADOS NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA DEVEDORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS SÓCIOS ERAM ADMINISTRADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Suscitados, ora Recorrentes, em face de sentença que determinou a sua inclusão no polo passivo do processo de n. 0001965.14.2016.8.08.0047. Em contrarrazões, pugna o Suscitante, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto à suposta nulidade processual suscitada pelos Recorrentes, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 2015 é aplicado de forma subsidiária no Microssistema dos Juizados Especiais, e o Enunciado 13 do Fonaje, em sua redação, estabelece que o início da contagem de prazo nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais Cíveis, dar-se-á com a data da intimação ou ciência do ato respectivo: “
ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação.
”. Com efeito, não há que falar em aplicação do disposto no art. 231, § 1º do CPC.

(3). Quanto ao mérito, entendo que com razão os Recorrentes. Efetivamente, o pedido de desconsideração foi deferido pelo Juízo de origem com base na teoria menor disciplinada no art. 28 do CDC que, conforme sedimentada jurisprudência, “
a teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
[...] (STJ, REsp n. 279.273/SP, relator Ministro Ari Pargendler, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2003, DJ de 29/3/2004, p. 230)”.

(4). Justamente por não depender de critérios subjetivos como nos casos de desconsideração pela teoria maior (CC, art. 50), a teoria menor, por seu turno, é regida por critérios estritamente objetivos, quais sejam, a condição de sócio ao tempo do ato ilícito subjacente, a relação de consumo, a inadimplência e a dificuldade de recebimento pelo consumidor. Por se tratar de critério objetivo é que o ato ilícito deve ser coincidente à condição de sócio.

(5). Nesse sentido, a adoção da teoria menor pelo Juízo de origem importa na vinculação a critérios eminentemente objetivos. Dentre esses critérios (para além da dívida inadimplida), está a condição de que o sócio tenha exercido poderes de administração, conforme sedimentada jurisprudência do STJ: “[...]
2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem jamais atuou como gestor da empresa.
[...] (STJ, REsp n. 1.766.093/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 28/11/2019)”.

(6). No caso dos autos, não há qualquer comprovação por parte do Recorrido de que a administração da empresa era exercida pelos Recorrentes, daí porque a transferência de responsabilidade não poderia ser fundamentada pela teoria menor, mas, sim, pela teoria maior (com a motivação nela pertinente), o que não se verificou no julgamento de piso.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelos Recorrentes e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedente
o pedido de desconsideração de personalidade jurídica em face dos Recorrentes.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)